Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009038-07.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SAPEZAL
AGRAVANTE: PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA. – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Portal Corretora de Cereais Ltda. – ME contra a decisão que, em ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, quanto à lavratura dos termos de apreensão e depósito, “os documentos fiscais que acompanhavam a carga eram idôneos, conforme preconiza lei e as provas, mas, ainda que a autoridade não entendesse dessa forma, ao menos, deveria ter aplicado a penalidade de acordo com a legislação, afinal, seu ato está vinculado a ela, sob pena de nulidade”. Ainda, “como os documentos fiscais possuíam apenas erros formais, sendo que não causaram prejuízo algum ao ente, a situação deveria ter sido resolvida respaldando-se no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade”.
Assevera que “o art. 151, inciso II, CTN é anterior as modificações da lei de execução fiscal que equipara a fiança bancária ao dinheiro”, e que, “a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça foi editada antes do advento das alterações legislativas ocorridas no Código de Processo Civil de 2015 e na Lei das Execuções Fiscais, portanto, atualmente, é descabido interpretá-la como impedimento para suspensão do crédito tributário com base no depósito do montante integral por meio de carta de fiança”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Em caráter subsidiário, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Indefiro o pedido de reconsideração, pelos próprios fundamentos lançados na decisão anterior, isso porque a parte autora não acostou aos autos qualquer novo fato ou documento apto a ensejar a alteração do decisum vergastado, devendo ser destacado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante deposito integral, em dinheiro, da importância discutida nos autos. [...]. (Id. 88368973, fls. 2).
De início, anoto que, o recurso limita-se a discutir a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, em razão do oferecimento de fiança bancária, visto que as demais questões já foram analisadas pela Câmara no julgamento do agravo de instrumento, autos no 1020788-40.2020.8.11.0000.
O oferecimento de fiança bancária não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
[...] Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1854357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2020).
Quanto à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, constata-se que a empresa Actual Risk não estaria autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, conforme certidão extraída no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil:
[...] CERTIDÃO
Certifica-se que, até esta data, o (a) Actual Risk Planejamento e Gestao Financeira Ltda (CNPJ 22.751.173/0001-84) nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Certidão emitida eletronicamente às 15:20:04 do dia 28/5/2021, com base na Lei no 9.051, de 18 de maio de 1995. Para verificar a autenticidade deste documento acesse o endereço https://www3.bcb.gov.br/certiaut/validar.
Código de validação: 43deF9vZuekIFGprCdyL [...]. (Disponível em:
. Acesso em: 28 de maio de 2021).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator